Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-54.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005795-54.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WILLIAN BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 027.764.361-90 (APELANTE), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
–
AUXÍLIO-
DOENÇA
-
ART.
59
DA LEI 8.213/1991
– NÃO
PREENCHIDOS
- NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE -
SENTENÇA RATIFICADA
–

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade d
a
parte autor
a
para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo d
a
apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Willian Bruno Andrade de Oliveira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação de Concessão de Reestabelecimento do benefício de Auxílio-Doença Acidentário com conversão em Aposentadoria por Invalidez nº 1005795-54.2018.8.11.0002, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, julgou improcedentes os pedidos da inicial, e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil e art. 40 da Lei 9099/95. (id.
155628379
.)

Nas razões recursais
o apelante aduz que
é técnico eletricista, e portador de Dor articular, CID 10 S 83.4 - Entorse e distensão envolvendo ligamento colateral (peronial) (tibial) do joelho, CID 10 M 23.3 - Outros transtornos do menisco e CID 10 M 19.9 - Artrose não especificada, o que lhe causa dores e limitação, ficando assim incapacitado de exercer sua atividade laborativa bem como qualquer outra que exija esforço físico, conforme laudos médicos anexos à exordial.

Insurge acerca do laudo pericial, aduz que o perito mencionou as sequelas que acometem o apelante, contudo, não relatou quais as funções e estruturas do corpo estão afetadas pela patologia, o que lhe impossibilita realizar as atividades laborais.

Argumenta que em razão da dúvida quanto à capacidade laborativa do apelante e, principalmente, ante o caráter alimentar de que se reveste o benefício pretendido, aduz que faz
jus
, no mínimo, ao reestabelecimento do auxílio doença, e ainda a conversão em aposentadoria por invalidez.

Alega que estão preenchidos todos os requisitos para a concessão do auxílio acidente quais sejam, a qualidade de segurado e sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em conformidade com o art. 86 da Lei 8.213/91.

Prequestiona a violação ao disposto no artigo 42 da lei 8213/91.

Por fim, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar totalmente a sentença para que seja reconhecida a incapacidade definitiva do Apelante, ante suas limitações físicas e condições sociais, e seja concedido o Auxílio Doença Acidentário bem como a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez.

Devidamente
intimado, o apelado não apresentou
contrarrazões (id.
155628382
).

A
Procuradoria Geral de Justiça
deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público
.
(id.
156245163
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por WILLIAN BRUNO ANDRADE DE OLIVEIRA em face de decisão prolatada na Ação de Concessão de Auxílio-Doença nº 1005795- 54.2018.8.11.0002, conforme id. 155628377, que julgou improcedente a demanda, sob o argumento de que “
o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho, não sendo o caso dos autos
”. Com efeito, a parte autora lançou a ação almejando o restabelecimento do auxílio-doença a partir de sua cessação em razão de acidente que resultou em redução física para o labor.

O apelante
pugna pelo

reestabelecimento do auxílio-doença, desde a cessação administrativa qual seja, 18/05/2018 (id. 155628344).

Após a cessação,
judicializou
o caso e a pretensão inicial
foi
julgada improcedente em
data de
13/03/2023.
Transcrevo trecho:

“
(...)
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC e art. 40 da Lei 9099/1995. Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme previsto no art. 11 e art. 18 da Lei Estadual 3.605/1974 e Provimento TJMT/CGJ n. 45/2021, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, suspendendo-se a cobrança enquanto perdurar a condição legal de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º do CPC. Intimem-se as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e baixando-se e arquivando-se os autos. Publique-se. Registre-se
.
”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe
ao preenchimento
ou não
d
os requisitos para o recebimento do
Auxílio- Acidente.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão
na
Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,

in
verbis
:

Do Auxílio-Acidente

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

Art. 42.A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á
paga
enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo

a quo
, para formação de seu
convencimento, utilizou o laudo realizado pelo
perito nomeado
judicialmente (id.
155628359)
,
o qual concluiu que
o
apela
nte
possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“
(...)

9. Caso constatada a incapacidade, esta é total ou parcial, levando-se em consideração ainda os aspectos sociais do caso em especifico? É permanente ou temporária? Se, permanente é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional? Resposta: Não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

11. É possível indicar a causa incapacitante? Resposta: Não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

Diante das respostas concedidas pelo

Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade d
a
parte
autor
a
ora apelante
.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo d
a
apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que
,
o médico perito observou todos os exames clínicos, laudos ou elementos
apresentados pelo apelante,
para
fins de
elaboração do laudo pericial
,

(id.
155628359 - Pág. 6
)
,
colaciono resposta ao quesito:

“ (...)
16. Quais os exames e testes clínicos realizados na perícia médica judicial que fundamentam as respostas aos quesitos anteriores? Resposta: Exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.
(...) ”

Assim, agiu com acerto o Magistrado

a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é
indevido
o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017,
Publicado
no DJE 15/12/2017)

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante ao exposto
,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023